Tribunal: TJMT
Processo: 1012224-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – VÍCIO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO - RECURSO REJEITADO.
I - Os embargos de declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado.
II - Os Embargos de Declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.
III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, nos moldes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por FERREIRA VIANNA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA em face de decisão interlocutória proferida em sede de Agravo de Instrumento de n. 1012224-72.2020.8.11.0000, aviado na “AÇÃO REIVINDICATÓRIA” de no 1000601-28.2020.8.11.0059 onde litiga com SILIO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS e tem trâmite perante a 1.a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte – Mato Grosso.
Prolatado a decisão interlocutória que consta de ID. 46830487 o relator indeferiu a liminar pretendida.
Em apertada síntese, alega o embargante em seu recurso sob ID. 49561456 que a demonstração de que o Pedido de Usucapião então formulado pelos Agravados e antecessores nos autos da Ação de Reintegração citada por Vossa Excelência, foi julgado improcedente e, no que se refere a comprovação da posse pela Agravante/Embargante, igualmente houve omissão, pois a posse não comprovada para o Julgamento de procedência da lide de Reintegração de Posse referiu-se a posse agrária. O Domínio e consequentemente a conservação da coisa, que é um elemento intrínseco da posse, está amplamente comprovado nos autos da Reintegração de Posse citada por Vossa Excelência;
Aduz que o dano ambiental praticado pelos Agravados está evidenciado pela existência da evolução do histórico de desmatamento na área objeto da lide originária, comprovadas por imagens de satélite;
Afirma que que não há justo título por parte dos Agravados. Note ainda, que está comprovado que a pretensão de prescrição aquisitiva então formulada, foi expressamente julgada improcedente;
Requer seja conhecido os presentes Embargos Declaratórios e provido para reconhecer a irregularidade da ocupação dos Agravados e, com isso, deferir o pedido Liminar de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal então formulado
Contrarrazões sob ID. 69266042 e 77607484.
Sucinto relato.
Os Embargos de Declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado. A finalidade dos embargos é tão somente a correção de eventuais vícios e erros materiais existentes em decisão (art. 1.022/CPC).
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR DENEGATÓRIA DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR PLEITEADA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado. A finalidade dos embargos é tão somente a correção de eventuais vícios e erros materiais existentes em decisão (art. 1.022/CPC). 2. Não se verificando nenhum dos vícios sanáveis via embargos de declaração, inviável também o manejo desta espécie recursal para fins de prequestionamento, tampouco para serem aceitos através da instrumentalidade como agravo interno. 3. Revelando-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração, quando pretendem questionar o mérito do agravo de instrumento, alegando vícios claramente inexistentes na decisão, a ensejar esclarecimento, deve ser imposta multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 1.026, § 2o/CPC. 4. Embargos de declaração rejeitados com imposição de multa.” (TJPR - 17a C.Cível - 0055676-48.2019.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: Juiz Francisco Carlos Jorge - J. 07.05.2020)
Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
- relator -